Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710686-12.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE INACIO DA SILVA APELADO: REAL SPLENDOR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação formulado por SIMONE INÁCIO DA SILVA em face de REAL SPLENDOR ENGENHARIA LTDA. A Apelante se insurge contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de imóvel objeto de alienação fiduciária e que a condenou ao pagamento de taxa de ocupação, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária pela credora, ora Apelada, até a data da efetiva desocupação do bem. Pugna pela reforma da sentença, a fim de ser admitido o seu pedido contraposto de ressarcimento de valores pagos e para ser revista a condenação a título de taxa de ocupação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que não pode ser compelida a desocupar o imóvel. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação possui efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 1.012 do CPC. Contudo, na hipótese de confirmação de tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, de acordo com a regra do §1o, inc. V, do dispositivo legal mencionado. No caso, a sentença confirmou a ordem liminar de reintegração de posse. Portanto, revela-se devida a formulação do presente pedido, que encontra amparo no art. 1.012, §3o, I do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Cuida-se de alienação fiduciária de imóvel cujo financiamento não foi pago pela devedora, ensejando a adjudicação do bem pela credora, na forma da Lei n. 9.514/97. A credora demonstra a consolidação da propriedade do imóvel, ocorrida em 23/04/2022 (ID 128159413). A devedora, por sua vez, não nega a inadimplência, tampouco sustenta a existência de justa causa para sua permanência no imóvel. Persegue o recebimento de pedido contraposto, a fim de obter a restituição da quantia paga, além da revisão da taxa de ocupação. Nesse contexto, não vislumbro a presença de probabilidade jurídica que autorize a suspensão dos efeitos da decisão quanto à ordem de desocupação do imóvel, porquanto o art. 30 da Lei 9.514/97 estabelece como direito subjetivo do credor fiduciário a “sua reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para a desocupação em sessenta dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome”. Por outro ângulo, tem-se que o artigo 37-A da Lei 9.514/1997 prevê que “o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel”. Nesse sentido, observo, além da ausência de plausibilidade jurídica na pretensão de revisão da taxa de ocupação, a possibilidade de risco de dano inverso para a Apelante, pois a sua permanência no imóvel ensejará o aumento do montante que deve pagar à credora a título de taxa de ocupação, podendo, pois, representar incremento de seu próprio prejuízo financeiro. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos, para elaboração de voto. Brasília, 19 de abril de 2023 15:02:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador